Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729707-31.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: EDUARDO VINÍCIUS SOUSA SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, contra decisão desta Presidência que não admitiu o Recurso Especial. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que a decisão impugnada violou artigos da Constituição Federal. Repisa os argumentos do Recurso Especial quanto à nulidade da diligência policial de busca pessoal e domiciliar. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente recurso extraordinário, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.362.916/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1/3/2024. Imperioso anotar, ainda, que o artigo 102, inciso III da Constituição Federal assim dispõe: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere na hipótese prevista no permissivo constitucional autorizador, porquanto não desafia decisão colegiada, emanada por Tribunal, em única ou última instância. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de id. 61180351. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026